Tribunal: TJDFT
Processo: 0713522-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ENQUADRAMENTO LEGAL. INOCORRÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO CASUÍSTICA DE VIOLAÇÃO A PRECEDENTE QUALIFICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Por exigência legal, para o processamento e julgamento de reclamação é necessária a demonstração, casuística e específica, de eventual inobervância ou divergência na aplicação de jurisprudência sumulada ou consolidada em precedentes qualificados (CPC, art. 988, III e IV c/c RITJDFT, art. 196, III e IV).
2. Os precedentes invocados no particular não são aptos a robustecer o cabimento da pretensão reclamatória manejada, ensejando o inafastável indeferimento da petição inicial (CPC, art. 485, I c/c RITJDFT, art. 198, I).
3. Precedentes: Acórdão 1714376, 07019191120228079000, Relator: LEILA ARLANCH, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 12/6/2023, publicado no DJE: 3/7/2023; Acórdão 1714384, 07350631020228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 12/6/2023, publicado no DJE: 23/6/2023; Acórdão 1699153, 07366818720228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 8/5/2023, publicado no DJE: 24/5/2023; etc.
4. Agravo interno desprovido.